Tribunal: STF
Processo: HC 228262
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 792.805/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §1º, §3º e §4º, I, “d”, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006), de receptação (art. 180 do Código Penal) e de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    8 — Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 11 de outubro de 2022, na Rua Antônio de Sales, n° 60, Bloco 4, apartamento 103, Condomínio Cores da Vida — Parque San Raphael, nesta cidade e Comarca de Tatuí, CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, vulgo "Capacete", qualificado a fls.118, FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA, qualificada a fls. 306, e JOSÉ RICARDO FIGUEIREDO, qualificado a fls. 307, previamente ajustados, agindo em concurso entre si e com RAFAEL DIAS OLIVEIRA, vulgo "Rafa", qualificado a fls. 303, prepararam, guardavam e tinham em depósito, no interior da residência do casal, 888 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.000 gramas, 1.600 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.760 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.100 gramas, 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.170 gramas, 750 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 860 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.120 gramas, 725 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 800 gramas, 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.180 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.140 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.120 gramas, 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.190 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.080 gramas, 1 porção de cocaína à granel, com peso bruto aproximado de 1.130 gramas, 1 porção de cocaína à granel, com peso bruto aproximado de 210 gramas, 412 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 240 gramas, 29 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 30 gramas, 1 porção a granel de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 790 gramas, 201 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 260 gramas, e 1 porção grande de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 160 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 700 embalagens plásticas do tipo "zip-loc", 14 embalagens plásticas do tipo "zip-loc", com desenho de duende e inscrições "10$ 24 horas San Raphael", 193 adesivos com a foto da pessoa conhecida como "luva de pedreiro", com a inscrição "25$ - Receba a melhor de Tatuí", 30 documentos diversos, 3 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 3 embalagens do tipo "sacolé", 1 máquina de contar dinheiro, 1 prensa de metal, 2 máquinas de cartão, 2 aparelhos de telefone celular, 22 cartões bancários, 2 garrafas com a inscrição "Hexano PA", 4 cadernos contendo anotações alusivas ao tráfico de drogas, 1 liquidificador industrial, bem como da importância de R$ 48.057,20 em dinheiro. 



    [...] 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de diversas armas de fogo e de grande quantidade de entorpecentes, asseverando, ainda, que o agravante integra organização criminosa armada. Destacou o Magistrado, ademais, a reiteração delitiva do agravante, já que possuía mandado de prisão temporária em seu desfavor, bem como ostentava condenação criminal anterior. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    No caso, confira-se o que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 684/687): 



    Assim, na residência CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA e FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA (Bloco 04, apartamento 103) foram localizadas expressivas variedades e quantidade de drogas, bem como equipamentos para sua comercialização e outros itens de interesse, como adesivos, além da quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Também foi encontrada uma arma de fogo calibre .380, municiada, com numeração. Sobre as drogas, destaque-se unicamente a quantia de 14.963 (quatorze mil novecentos e sessenta e três) papelotes de cocaína. [...] Aliás, vale ressaltar que além deles estavam com suas prisões temporárias decretadas o casal CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA e FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA estes localizados no Condomínio Edilício. [...] A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. In casu, a prisão cautelar deve ser decretada especialmente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, em razão da expressiva quantidade e da natureza da droga apreendida; da variedade de petrechos comumente utilizados na prática do nefando comércio ilícito de entorpecentes, que traz maiores malefícios à sociedade como um todo, inclusive acarretando a prática de outros delitos a ele relacionado, como furtos, roubos e homicídios; bem como da diversidade de armas e munições e da significativa quantia em dinheiro encontrados. Ademais, pelas informações colhidas até o momento, tem-se que os autuados estavam sob ampla investigação policial pela suposta prática da traficância mediante constituição de organização criminosa, sendo certo que, se soltos, é elevada a possibilidade de voltarem a delinquir, razão pela qual é inviável, no caso, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para todos (art. 310, II, c.c. art. 319, ambos do CPP). Nesses termos, estando regulares os mandados cumpridos, HOMOLOGO as prisões em flagrante e, à vista do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, CONVERTO-AS EM PRISÕES PREVENTIVAS em desfavor dos autuados JOSÉ RICARDO FIGUEREDO, RAFAEL DIAS OLIVEIRA, VICTOR GABRIEL MIRANDA OLIVEIRA, CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA, WASLEY SILVA DE SOUZA e YMARl LAÍSA DA SILVA DE LIMA. (Grifei.) 



    [...]



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de diversas armas de fogo e de grande quantidade de entorpecentes, asseverando, ainda, que o agravante integra organização criminosa armada. 



    Destacou o Magistrado, ademais, a reiteração delitiva do agravante, já que possuía mandado de prisão temporária em seu desfavor, bem como ostentava condenação criminal anterior. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, extraída da apreensão de diversas armas de fogo e de grande quantidade de entorpecentes, sem mencionar que o paciente integra organização criminosa armada. 



    Esses fatores, somados ao registro de que o acusado possuía mandado de prisão temporária em seu desfavor, bem como ostentava condenação criminal anterior, evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente